Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. No caso, os relatos da ofendida, bem como da testemunha, se mostraram seguros quanto à prática, pelo apelante, do crime narrado na denúncia, relatos que devem ganhar extrema força probante, sobretudo porque a palavra da vítima é coerente com as demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.